Tribunal: TJDFT
Processo: 0033435-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. NOVA OPORTUNIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS NO SISTEMA PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de comprovação do primeiro pagamento realizado ou de recolhimento do preparo em dobro.
2. O ora agravante não é parte no processo, mas deve ser reconhecida sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado. Isso porque busca o prosseguimento da apelação do BRB, ao qual patrocina, a fim de discutir a base dos honorários.
3. Rejeita-se afirmativa de impossibilidade de regularização por conta da pandemia pela Covid-19, visto que a decisão agravada foi proferida em 14.10.2019, ou seja, muito antes de deflagrado o estado de emergência, o que afasta a assertiva de dificuldade da parte e transferência do ônus.
4. Encerrado o termo assinado para o cumprimento do ônus de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem.
5. Inexistente ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da cooperação, os quais foram ponderados pelo legislador no momento da elaboração da norma proibitiva inserta no art. 1.007, § 5o, do CPC, homenageando princípios coexistentes no sistema processual, como a celeridade processual e a segurança jurídica.
6. Agravo interno conhecido e não provido.